Tribunal: TJDFT
Processo: 0817645-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar que o réu “implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/2020 a 07/2023 e de 09/2023 a 12/2024, na importância de R$ 50.065,87 (cinquenta mil e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo”.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a autora não exerce carga horária integral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, não exercendo, portanto, atividade direta com atenção básica à saúde. Argumenta que no âmbito da SES-DF a atenção básica é efetuada pelas Unidades Básicas de Saúde – UBS, e a autora atua no Centro de Atenção Psicossocial. Assim, assevera que a parte autora não preenche os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação. Subsidiariamente, pede que não sejam computados os períodos de férias e licenças nos valores pleiteados, que seja utilizada a memória de cálculos do Ente Público, pois aplicou corretamente os índices de correção monetária, conforme documento juntado com as razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se a parte recorrida realiza atividades referentes às ações básicas de saúde e, portanto, faz jus a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde; (ii) Subsidiariamente, a exclusão dos períodos de férias e licenças computados no cálculo da indenização condenatória, para aplicar a memória de cálculo do recorrente, inclusive no que tange à correção monetária pela taxa Selic a partir de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mostra-se incabível a juntada de documento novo em fase recursal, sem comprovar que se tornou acessível ou disponível após a prolação da sentença, ou que a juntada posterior se enquadra em motivo de força maior, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC. Desse modo, rejeita-se o documento de ID 72087760.
5. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde, define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
6. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Ainda, dispõe o § 2.o:"Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas".
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
8. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, para a percepção da gratificação em questão a atividade desempenhada pela servidora pública deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
9. O documento juntado aos autos (ID 72086586) demonstra que a recorrida é enfermeira do GDF, lotada no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS de Ceilândia, e que esta unidade desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde com atendimento direto à população, como ações de promoção da saúde e engajamento comunitário, acompanhamento contínuo, garantindo o cuidado e a adaptação do tratamento ao contexto familiar e social do paciente, suporte e orientação para os familiares do paciente e a integração do paciente na comunidade e sua inserção social e familiar. Assim, verifica-se que a parte autora realiza diversos serviços, incluindo o suporte individual e coletivo, a condução de oficinas com foco terapêutico, a realização de visitas no domicílio, o atendimento e suporte às famílias, e a participação em ações na comunidade, que justificam o recebimento da gratificação correspondente.
10. Ainda, independente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB, razão pela qual a sentença deverá ser mantida. Neste sentido: Acórdão 1985434.
11.O valor da condenação, conforme memória de cálculo do recorrente (ID 72086593), não foi corrigido monetariamente. Por essa razão, não há necessidade de retificação quanto ao valor nominal da indenização condenatória. Ademais, este valor deverá ser corrigido conforme determinado na sentença: "até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice".
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
13. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69).
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Portaria no 2.436/2017, art. 2o; Lei 318/92, art. 2o, §1o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985434, 0720317-21.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.